Tribunal: TJBA
Processo: 0502014-82.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502014-82.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: GERUZA FRANCISCA BACELAR CORDEIRO

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
E CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS
. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE CONTRATO ACOSTADO AOS AUTOS. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DE SUA COBRANÇA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ausente a cópia do contrato ou sua juntada de forma deficiente, impedindo o conhecimento exato das cláusulas contratuais, de fato, não se pode manter,
in abstrato,
os juros remuneratórios ali pactuados que, eventualmente, estejam acima da taxa de mercado. Isto porque, apesar da jurisprudência pacífica do STJ entender que os juros contratuais podem ser fixados acima da referida taxa, a ausência de avença nos autos impede a aferição de sua abusividade.

2. Frise-se que incabível o acolhimento da tese do apelante quanto à utilização da comissão de permanência, visto que não há elementos que possam indicar a previsão contratual de tal encargo.

3. Estando este ausente ou incompleto, como na hipótese
sub examine
, não pode o Poder Judiciário presumir que tal encargo está previsto, daí porque deve o órgão julgador declarar a impossibilidade de sua cobrança.

4.
Possibilidade de repetição do indébito na forma simples.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0502014-82.2013.8.05.0080
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada GERUZA FRANCISCA BACELAR CORDEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13